Tribunal: TJDFT
Processo: 0738844-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Quantidade expressiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública.
1 – A gravidade concreta do crime - paciente, investigado por tráfico de drogas, foi preso em flagrante na posse de quantidade significativa de droga - dois tabletes de maconha, totalizando 1.450g -, e, na residência dele, foram encontradas mais dezoito porções de maconha, no total de 2.538,87g, além de balança de precisão –, somada à reiteração delitiva do paciente, que é reincidente em crime grave (roubo circunstanciado), justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.